Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.

I – Quanto ao mérito do julgamento da demanda, o acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Integra-se o voto condutor do julgamento do recurso para suprir omissão e determinar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida ao embargante.

III – Embargos de declaração parcialmente providos.